Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-06.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança – Suspensão da ação apenas em relação à pessoa jurídica devedora principal, em virtude do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial (art. 6o da Lei no 11.101/05) – Prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados – Incidência do artigo 49, § 1o, da referida Lei no 11.101/05 – Comprovante de transferência do crédito apresentado pela

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança – Suspensão da ação apenas em relação à pessoa jurídica devedora principal, em virtude do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial (art. 6o da Lei no 11.101/05) – Prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados – Incidência do artigo 49, § 1o, da referida Lei no 11.101/05 – Comprovante de transferência do crédito apresentado pela autora – Origem do débito comprovada – Homologação da desistência da apelação em relação à pessoa jurídica coapelante e procedência mantida em face dos corréus – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000618-06.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes IMPACTA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., FERNANDA LOPES DA
COSTA e TADEU DOS SANTOS DA SILVA, é apelado VALECRED
SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso em relação às pessoas físicas coapelantes. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
2
VOTO No: 41228
APEL. N°: 1000618-06.2017.8.26.0624
COMARCA: Tatuí (1a Vara Cível)
APTES.: Impacta Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., em
recuperação judicial e outros (R)
APDA.: Valecred Securitizadora Imobiliária S.A. (A)
CONTRATO BANCÁRIO Ação de cobrança Suspensão da
ação apenas em relação à pessoa jurídica devedora principal,
em virtude do deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial (art. 6o da Lei no 11.101/05)

Prosseguimento da cobrança em face dos coobrigados

Incidência do artigo 49, § 1o, da referida Lei no 11.101/05
Comprovante de transferência do crédito apresentado pela
autora Origem do débito comprovada Homologação da
desistência da apelação em relação à pessoa jurídica
coapelante e procedência mantida em face dos corréus

Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
de
cobrança
(instrumento particular de cessão de créditos no 15019997, no valor de
R$100.000,00, de 07.04.2015, fls. 29/35) intentada por Valecred
Securitizadora Imobiliária S.A. em face de Impacta Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. Epp, em recuperação judicial e outros, cujo processo
foi suspenso em relação a empresa Impacta e julgada procedente
relativamente aos demais réus pela r. sentença de fls. 160/164,
declarada a fls. 172, de relatório a este integrado, para condenar estes
últimos ao pagamento de R$100.000,00 corrigidos monetariamente
desde que o valor foi disponibilizado à empresa requerida mais juros de
mora de 1% ao mês a partir do recebimento da notificação de fls. 38,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Apelaram os réus em busca da reforma alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
3
resumo, que (1) o crédito aqui discutido está sujeito à recuperação
judicial, (2) houve novação da dívida com a aprovação do plano de
recuperação judicial (art. 59 da Lei n° 11.101/2005), (3) a novação do
débito é causa de extinção da obrigação, (4) o instrumento particular de
contrato de cessão de créditos, por si só, não é capaz de instruir a ação
de cobrança, uma vez que os supostos créditos encontram-se descritos
em instrumento próprio, (5) a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida
são requisitos necessários para a viabilidade da cobrança judicial e (6) é
excessiva a multa aplicada (fls. 174/204).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e as
pessoas físicas apelantes foram isentadas do recolhimento do preparo
(fls. 370/372).
Ordenado o recolhimento das custas pela pessoa
jurídica apelante, por ela foi apresentada desistência do recurso (fls.
375).
É o relatório.
2.
Primeiramente,
homologa-se
a
desistência
manifestada a fls. 375 pela coapelante Impacta Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
3. O recurso não procede.
4. De feito, a r. sentença analisou corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de suspensão
da ação em relação à pessoa jurídica corré, haja vista que a presente
ação foi ajuizada após o deferimento de processamento da recuperação
judicial e a procedência da ação em face dos corréus, uma vez
comprovada a origem do débito cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
4
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A suspensão da ação em relação à requerida
Impacta Indústria é medida que se impõe.
Nos termos do art. 6o, "caput", da Lei no 11.101/05:
"Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento
do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."
Nos termos do § 4o do referido dispositivo,
entretanto:
'§ 4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que
trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do
processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções, independentemente de pronunciamento judicial.'
A presente ação foi ajuizada após o deferimento de
processamento da recuperação judicial e do decurso do prazo de 180
dias estipulado pelo dispositivo acima transcrito (fls. 142/145).
Deste modo, o ajuizamento da presente ação em tese
foi legítimo.
Entretanto, a jurisprudência entende que o juiz não
fica vinculado aos estritos termos do § 4o do art. 6o da LF, podendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
5
conforme a situação, prorrogar o prazo de suspensão.
Assim, é prudente que a presente ação permaneça
suspensa em relação à empresa em recuperação, até outras
deliberações a respeito por parte do r. juízo da recuperação.
Também não há que se falar em extinção da presente
ação em razão da homologação do plano de recuperação. Primeiro
porque não há nada nos autos que comprove que o plano foi
homologado. Segundo porque a novação prevista no art. 59 da LF fica
sujeita a condição resolutiva, já que, em caso de descumprimento, pode
ter sua falência decretada (art. 61, § 1o). Nesse sentido:
'Processo Suspensão - Execução por quantia certa de
título extrajudicial - Executada em regime de recuperação judicial
Pretensão da executada à extinção do processo, diante da novação
operada na recuperação judicial Novação que é de caráter condicional
Interpretação da Lei n. 11.101/05 - Credores que, em caso de
convolação da recuperação em falência, retornam com todos os seus
direitos ao 'status quo ante' Suspensão mantida Recurso desprovido.'
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2164482-72.2016.8.26.0000
Relator(a): Cerqueira Leite; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/11/2016; Data de
registro: 04/11/2016)
A suspensão, entretanto, não alcança os coobrigados,
tais como fiadores e avalistas, conforme disposto no art. 49, § 1o, da LF:
'Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.'
'§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
6
obrigados de regresso.'
Nesse sentido:
'EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CÉDULAS
DE
CRÉDITO BANCÁRIO SÓCIO/AVALISTA - SUSPENSÃO EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. INADMISSIBILIDADE: O
apelante assinou os títulos na qualidade de avalista (fls. 52, 58, 64, 70
e 78), cuidando-se de obrigação autônoma e distinta da natureza
daquela assumida pela empresa. Os avalistas, os fiadores e os
garantidores em geral não ficam sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial, devendo prosseguir contra eles as execuções respectivas. Não
se aplica ao caso o art. 6o da Lei no 11.101/05, porque o deferimento da
recuperação judicial tem o efeito de suspender todas as ações e
execuções dos credores contra o sócio solidário, mas este figura, no
presente caso, como avalista ou garantidor do pagamento das dívidas.
RECURSO
DESPROVIDO."
(TJSP,
Apelação
no
0171845-14.2011.8.26.0100
Relator(a):
Israel
Góes
dos
Anjos;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 04/08/2015; Data de registro: 05/08/2015)
A ação, portanto, prosseguirá em relação aos
requeridos Tadeu e Fernanda, permanecendo suspensa em relação à
primeira requerida.
Quanto à preliminar de carência de ação, nota-se que
os argumentos se confundem com as preliminares já conhecidas, razão
pela qual fica afastada.
Resolvidas as questões preliminares, passa-se à
análise do mérito em relação aos requeridos Tadeu e Fernanda.
Primeiramente, é preciso consignar que incidem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
7
espécie as normas protetivas previstas no Código de Defesa do
Consumidor, pois o valor cobrado, em verdade, trata-se de contrato de
empréstimo firmado entre a autora e a os requeridos.
Não negaram os requeridos que obtiveram o valor
apontado
pela
autora,
debatendo-se,
tão-somente,
pela
não
demonstração da origem do fornecimento do empréstimo.
O documento de fls. 29/35 corrobora a relação
havida entre as partes, o qual foi firmado posteriormente à
transferência do valor à empresa requerida.
O comprovante de transação bancária de fls. 36
refuta qualquer negativa dos demandados de que nada devem à
empresa autora, vez que efetivamente foi-lhes concedido o valor de R$
100.000,00, depositados no Banco 104 Caixa Econômica Federal,
Agência 2927, Conta 300002046.
Não podem, portanto, locupletar-se às custas da
autora, sob o argumento de não comprovação da origem do valor.
Em que pese ter sido elaborado contrato de factoring,
verifica-se que o valor transferido à requerida não tinha qualquer
respaldo em títulos, tratando-se de verdadeiro empréstimo, pois a
requerente não juntou aos autos o aditivo do contrato referente aos
títulos que teriam sido negociados entre as partes, de modo que deve
ser afastada a natureza daquele contrato, reconhecendo-se como
hipótese de empréstimo, de modo que cabe a cobrança do valor
despendido, sob pena de locupletamento ilícitos dos requeridos.
No entanto, não se mostra devido o valor apontado
pela autora a título de juros, porquanto tais são devidos no percentual
legal fixado para a hipótese, ou seja, 12% ao ano. Também não é devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
8
a multa, pois extrapola em muito o montante previsto no CDC.
Assim, não vinga a pretensão inicial tão-somente em
relação aos juros e multa aplicados pela autora na atualização do
débito.” (fls. 161/164).
5. O deferimento da recuperação judicial não importa
em novação da dívida em relação aos garantidores nem autoriza a
extinção ou suspensão da ação ou execução em face deles.
Com efeito, “o § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005
repete para a recuperação judicial o que já constava do Decreto-lei no
7.661/1945 para a concordata, no art. 148.
Ou seja, em razão da recuperação judicial da
devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser
executado, pois eventual suspensão de ações e execuções dirige-se
apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6o
da nova lei, em combinação com o art. 99, V.
Neste sentido, aliás, é a lição do douto Manoel
Justino Bezerra Filho:
"O que se suspende é a ação ou execução em
andamento contra a pessoa jurídica do devedor, relativa à dívida sujeita
aos efeitos da falência. Mesmo nestes casos, a ação ou execução
continua normalmente contra eventuais coobrigados. Imagine-se, por
exemplo, uma execução de nota promissória emitida pelo empresário
ora devedor e avalizada por terceiras pessoas; neste caso, a execução
prossegue contra os avalistas" cf. Nova Lei de Recuperação e Falências
Comentada, RT, 3a ed., p. 253).
Muito embora o art. 59 do mesmo diploma mencione
que o plano de recuperação judicial implica “novação”, ele igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-06.2017.8.26.0624 - Tatuí - Voto no 41228
9
ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão
“sem prejuízo das garantias”.
Desse
modo,
perfeitamente
possível
o
prosseguimento da ação contra os apelantes pessoas físicas.
6. No tocante a excessividade da multa praticada,
insta salientar que a r. sentença já realizou seu afastamento,
determinando o pagamento da quantia de R$100.000,00 corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do
dispositivo de fls. 164.
7. Isto posto, homologada a desistência da apelação
pela pessoa jurídica, nega-se provimento ao recurso em relação às
pessoas físicas coapelantes e, por força do art. 85, § 11, do CPC, majora-
se a verba honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica